Tribunal: TJDFT
Processo: 0703946-29.2021.8.07.0002
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO. ARRENDAMENTO RURAL. DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. EXTINÇÃO PREMATURA DO CONTRATO. CULPA DO ARRENDADOR NÃO DEMONSTRADA. INADIMPLEMENTO DO ARRENDATÁRIO. ALUGUÉIS. COMPROVAÇÃO. DANO MATERIAL. AUSÊNCIA DE PROVA DO PREJUÍZO. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.1 – Arrendamento rural. Descumprimento da obrigação. O descumprimento de obrigações contratuais acordadas gera responsabilidade para as partes contratantes, de modo que, se houver comprovação de danos e prejuízos causados pela extinção prematura do contrato, restará aberta a possibilidade de ressarcimento e indenização conforme o caso, na forma do art. 475 do CC.2 – Extinção prematura do contrato. Inadimplemento do arrendatário. Aluguéis. Comprovação. A inadimplência de obrigação contratual do arrendatário (de pagar os aluguéis devidos) dá ensejo a ruptura prematura do vínculo contratual, em razão do descumprimento de uma obrigação contratualmente assumida. 3 – Dano material. Ausência de prova do prejuízo. Os danos materiais devem ser devidamente comprovados, sob pena de improcedência do respectivo pleito indenizatório. 4 – Dano moral. Inexistência de ato ilícito. Não tendo sido comprovada a prática de ato ilícito perpetrado pelo réu, descabido o pedido de indenização por danos morais. 5 – Recurso de apelação conhecido e desprovido.

va